Tribunal: TJBA
Processo: 8062150-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062150-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENICE MATOS VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
RENIVALDO SOARES RODRIGUES FILHO

APELADO: ANNE CRISTINA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação de obrigação de pagar, no qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelas rés, mantendo-se o entendimento adotado pelo juízo sentenciante.

2. As embargantes sustentaram a existência de omissão e contradição no acórdão, afirmando, de um lado, que houve impugnação específica ao distrato apresentado nos autos, tanto na contestação quanto nas razões de apelação, e, de outro, que não teria sido enfrentada a alegação de que as fotografias juntadas para comprovar as obras realizadas referiam-se a imóvel diverso daquele descrito na inicial.

3. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que as fotografias juntadas aos autos não corresponderiam ao imóvel objeto da demanda; (ii) saber se houve contradição no julgado ao reconhecer a ausência de impugnação específica do distrato, apesar das manifestações defensivas apresentadas pelas embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7. A decisão embargada enfrentou de forma expressa as teses defensivas devolvidas no recurso de apelação, consignando que, embora questionada a verossimilhança das imagens juntadas aos autos, foi oportunizada às partes a produção de provas, tendo a recorrente permanecido silente quanto à necessidade de dilação probatória apta a infirmar o conjunto documental existente,
não havendo, portanto, omissão.

8. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto à valoração da prova ou à interpretação conferida aos elementos constantes dos autos.

10. A alegada contradição relativa ao distrato refere-se a suposto conflito entre o entendimento adotado no acórdão e a interpretação defendida pelas embargantes acerca das peças processuais, o que configura contradição externa e, portanto, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, inexistentes quando a decisão enfrenta de forma fundamentada as teses devolvidas e a insurgência revela mero inconformismo da parte”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062150-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HELENICE MATOS VIEIRA e outros
e como apelada
ANNE CRISTINA NOGUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os presentes Aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Novembro de 2025.